Tribunal: TJES
Processo: 5028466-09.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028466-09.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO DE JESUS DIAS
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028466-09.2023.8.08.0035

RECORRENTE: JULIANO DE JESUS DIAS

RECORRIDOS: LOJAS RENNER S/A e REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRADORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JULIANO DE JESUS DIAS
em face de
LOJAS RENNER S/A
e
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
aduzindo o requerente, por meio do
jus postulandi
, que possui um cartão de crédito administrado pelas requeridas que foi furtado em 20/03/2023. Destaca que comunicou o fato às promovidas, no entanto, foi autorizada uma transação no valor de R$ 96,84 (noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos). Busca, assim, a restituição do referido valor, além de danos morais.

Em contestação (ID’s 11406801 e 11406806), as requeridas destacam que o autor apenas comunicou o furto de seu cartão em 20/04/2023, sendo ainda a compra realizada mediante uso de senha pessoal do mesmo.

A sentença (ID 11406830) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em razão disso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.

Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11406889), por meio da Defensoria Pública, alegando que não estava em posse do cartão quando da transação questionada, motivo pelo qual o pedido de ressarcimento e o de danos morais deve ser acolhido.

As demandadas apresentaram contrarrazões (ID 11406892), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Conforme consta dos autos, o cartão de crédito do autor (XXXX XXXX XXXX 5102), administrado pelas requeridas, foi furtado na data de 20/03/2023, conforme BU anexado ao ID 11406787.

Ocorre que, segundo informado pelas demandadas em defesa, apenas um mês após o ocorrido, ou seja, em 20/04/2023 o autor entrou em contato informando o furto, quando então já tinha sido realizada uma compra na Drogaria Xavier, no valor de
R$ 96,84 (noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Assim, de acordo com os fatos e provas constantes dos autos, o promovente deixou de agir no tempo necessário, considerando que tomou as providências que lhe competia somente depois de um mês do fatídico acontecimento, não havendo, portanto, que se falar em responsabilidade civil das recorridas, haja vista a culpa exclusiva da vítima.

Segue precedente:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. FURTO DE CARTÃO.
COMPRAS REALIZADAS DESCONHECIDAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA
. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001451-17.2021.8.16.0127 - Paraíso do Norte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 09.02.2023). (TJ-PR - RI: 00014511720218160127 Paraíso do Norte 0001451-17.2021.8.16.0127 (Acórdão), Relator: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 09/02/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/02/2023).

Assim, não há como acolher o pedido de danos materiais e morais, por culpa exclusiva do autor, nos termos do art. 14, § 3º, II do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)